Tribunal: TJDFT
Processo: 0716862-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rodrigo Vieira de Moura contra decisão proferida pelo juiz da 2a Vara Cível do Gama (Id 35642931) no cumprimento de sentença em ação de reintegração de posse requerido por Maria de Lourdes Torres Feitosa em desfavor de Lucy Pereira da Silva, Edson Alves Dias Lourenço, Lucival João Sampaio Pimentel, Tibúrcio Macedo de Carvalho e invasores ocupantes não identificados, processo n. 0702633-90.2022.8.07.0004, verificou que os prazos escoaram e, por essa razão, determinou a reintegração de posse da parte autora e autorizou o uso de força policial. Em razões recursais (Id 35642929), o agravante alega que lhe foi negada a demarcação de sua área naquela em que ocorrerá a reintegração de posse, apesar de serem distintos os endereços do recorrente (Chácara Olhos D’água n. 5 Ponte Alta Norte, Gama/DF) e do local em que a reintegração de posse acontecerá (Chácara Olhos D’água n. 4 Ponte Alta Norte, Gama/DF), consoante elementos de prova coligidos, mas não considerados pelo juiz. Argumenta que sofrerá injusta reintegração de posse, embora não haja participado do processo de conhecimento. Ressalta que foi surpreendido com a presença de oficial de justiça para cumprimento de ordem de reintegração de posse na área em que se encontra seu terreno e, por essa razão, interveio no processo tão somente para requerer a demarcação, jamais para o tumultuar. Salienta que o terreno de sua propriedade é identificado como Chácara Olhos D’água n. 5 Ponte Alta Norte, Gama/DF (seria na verdade chácara 50, pois seriam diferentes as confrontações). Frisa que se trata de comportamento inusitado, porque sua advogada não teria identificado alguma disputa judicial sobre a área. Alega insegurança na exclusão de seu imóvel do objeto do processo, porque o teria adquirido pela quantia de um milhão de reais e haveria gastos trezentos mil reais em construção de uma casa e melhoramentos do imóvel. Afirma que a decisão agravada constitui óbice a que obtenha acesso à Justiça e que se mostra temerária, porque afeta direito de terceiro em ação possessória. Por isso, deveria ser suspensa para evitar o cumprimento de sentença, o que pleiteia em antecipação da tutela recursal. Ao final, requer: a) Seja o presente AGRAVO julgado totalmente procedente, deferindo a medida liminar cautelar inaudita altera pars, para suspender a decisão de piso e ordenar que seja realizada a demarcação e confrontação do imóvel do ora AGRAVANTE; b) Requer-se ainda que seja aplicado o efeito suspensivo nos termos em que preleciona a lei vigente, inteligência do artigo 1.019, Caput, inciso I, do NCPC/2015; c) Após a apreciação do pedido liminar, seja intimada a ora AGRAVADA, para querendo se manifestar conforme desejar no prazo legal; d) Pretende provar o alegado por todos os meios idôneos em direito admitidos seja, testemunhal, pericial, e, especialmente, pelos documentos instruídos com a presente; Os autos foram enviados à conclusão, no plantão judicial, às 22h49min do dia 25/5/2022. É o relato do necessário. Decido. O recurso é encaminhado a esta magistrada, para exame do pedido de antecipação da tutela recursal em plantão judicial da segunda instância. Destaco que, em plantão judicial, a atuação da desembargadora designada para essa atividade está limitada pelas disposições do art. 4o da Portaria GPR n. 809, de 9/5/2022, que assim preceitua: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus , cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. O pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento ora formulado não se subsome às situações passíveis de cognição em plantão judicial nos termos do art. 4o da Portaria GPR n. 809/2022. A pretensão recursal pode aguardar a apreciação no expediente forense pelo relator natural. Não há extrema urgência ou gravidade, nem risco de perecimento de direito. Inviável, portanto, para evitar indevida usurpação da competência do relator natural, a pretendida análise da questão suscitada. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO da medida no plantão judicial e DETERMINO a imediata conclusão do processo, para oportuno exame pelo e. relator natural. Intime-se. Brasília, 26 de maio de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Plantão Judicial da 2a Instância